Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728472-50.2023.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA CAROLINA DE MORAIS CORREA RECORRIDA: RÁDIO PANAMERICANA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLISÃO ENTRE MARCAS DE PODCASTS. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MARCA. REGISTRO PERANTE O INPI. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se reconhece o direito de utilização exclusiva de marca registrada no INPI que contém a locução “mais um”, seguida da palavra “podcast”, dada a ausência de originalidade e por constituir marca fraca ou evocativa, com expressão de uso comum, circunstância capaz de mitigar a proteção de exclusividade que deriva do registro. Precedentes do Tribunal de Cidadania. 2. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos "apenas para excluir a condenação da autora embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de atuação de advogado em favor da parte ré, vencedora na causa". (ID 66258958). A recorrente aponta violação aos artigos 129 e 130, ambos da Lei 9.279/1996, sustentando que a decisão recorrida contrariou seu direito de exclusividade sobre a marca “Mais Um: o Podcast”, devidamente registrada no INPI. Argumenta que sua marca possui distintividade suficiente e que o uso da marca “+1 Podcast” pela recorrida gera confusão entre consumidores, causando danos materiais e morais, os quais devem ser indenizados. Destaca a revelia da recorrida e a utilização indevida da expressão em redes sociais. Alega que o tribunal errou ao considerar a marca fraca. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 129 e 130, ambos da Lei 9.279/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Ora, realmente, a locução “mais um”, mesmo que seguida do termo “podcast”, a designar o infoproduto ou serviço, não tem nada de original, nem guarda criatividade, ineditismo ou inovação. Mesmo com o registro, a marca que a contém é, por certo, fraca ou evocativa. (...) Sob outro aspecto, as semelhanças entre as marcas não impossibilitam a coexistência harmônica entre elas. Ainda que estejam relacionadas ao mesmo segmento, mais precisamente, de conteúdo digital, nota-se relevante distinção no quanto às formas de apresentação, com elementos visuais e distintivos suficientes a afastar qualquer erro, dúvida ou confusão a respeito”. (ID 63607104). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2.053.824/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021